Tribunal: TJSP
Processo: 1007267-69.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão de paridade de reajuste àqueles concedidos aos funcionários da CPTM – Inviabilidade – Cisão parcial da FEPASA pela CPTM – Transferência de parte do patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM, mas com adoção de regimes diferenciados – Funcionários absorvidos pela CPTM que não ostentavam o benefício da complementação e ingressavam pelo regime da CLT – Extinta a FEPASA, a situação dos funcionários, aposentados e pensionistas passou a ser regida pela Lei Estadual no 9.343/96 – Inocorrência da suscitada paridade – Reajustes concedidos aos servidores da CTPM que não constitui parâmetro à complementação dos ex-funcionários da FEPASA – Manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJ/SP – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007267-69.2019.8.26.0477; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADO DA ANTIGA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão de paridade de reajuste àqueles concedidos aos funcionários da CPTM – Inviabilidade – Cisão parcial da FEPASA pela CPTM – Transferência de parte do patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM, mas com adoção de regimes diferenciados – Funcionários absorvidos pela CPTM que não

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADO DA ANTIGA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Pretensão de paridade de reajuste àqueles concedidos aos funcionários da CPTM – Inviabilidade – Cisão parcial da FEPASA pela CPTM – Transferência de parte do patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM, mas com adoção de regimes diferenciados – Funcionários absorvidos pela CPTM que não ostentavam o benefício da complementação e ingressavam pelo regime da CLT – Extinta a FEPASA, a situação dos funcionários, aposentados e pensionistas passou a ser regida pela Lei Estadual no 9.343/96 – Inocorrência da suscitada paridade – Reajustes concedidos aos servidores da CTPM que não constitui parâmetro à complementação dos ex-funcionários da FEPASA – Manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJ/SP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007267-69.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
VALTER DE ALMEIDA SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
2
Voto no 34.825
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: VALTER DE ALMEIDA SANTOS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Juan Paulo Haye Biazevic
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
ORDINÁRIA
–
APOSENTADO
DA
ANTIGA
FEPASA

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA

Pretensão de paridade de reajuste àqueles concedidos aos
funcionários da CPTM Inviabilidade Cisão parcial da
FEPASA pela CPTM
Transferência de parte do
patrimônio e recursos humanos à CPTM e TIM, mas com
adoção de regimes diferenciados Funcionários absorvidos
pela CPTM que não ostentavam o benefício da
complementação e ingressavam pelo regime da CLT
Extinta
a
FEPASA,
a
situação
dos
funcionários,
aposentados e pensionistas passou a ser regida pela Lei
Estadual no 9.343/96 Inocorrência da suscitada paridade
Reajustes concedidos aos servidores da CTPM que não
constitui parâmetro à complementação dos ex-funcionários
da FEPASA Manutenção da sentença de improcedência
por seus próprios fundamentos Art. 252 do RITJ/SP
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto dentro do prazo
legal, às fls. 44, por Walter de Almeida Santos, contra a r. sentença de
fls. 28/31, proferida nos autos da ação ordinária movida contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que julgou improcedente o
pedido de complementação de aposentadoria em razão de repasses
incorretos referentes aos anos de 1.999, 2.000 e 2.001, afastando a
hipótese de equiparação aos cargos da CPTM; e condenou o vencido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
3

Inconformado, recorre o autor reiterando suas pretensões e
fundamentação explanada na inicial, argumentando sobre:
a) o congelamento de reajuste por três anos no período de
1.999 a 2.001, nas complementações de aposentadoria dos ferroviários,
diferentemente do que ocorreu com o pessoal da ativa representado pela
CPTM;
b) a inquestionável sucessão da FEPASA pela CPTM,
sendo justo e razoável o uso da mesma recomposição dos benefícios da
complementação, diante da impossibilidade de utilização da FEPASA;
c) a necessidade de extensão dos direitos da categoria
ferroviária ativa aos inativos, pena de tangibilidade salarial vedada pela
Constituição.
Repisa pedido alternativo de correção com base no reajuste
das aposentadorias da Previdência Social, e, pede observância, em caso
de reversão do julgado, ao teor do art. 85, § 3o, em relação às verbas da
sucumbência. Requer, a final, o integral acolhimento do apelo para
julgar procedente o pedido em seus exatos termos (fls. 45/52).

Contrarrazões às fls. 58/65.

É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária na qual o autor, ora apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
4
aposentados da antiga e extinta FEPASA, objetiva o repasse à
complementação de aposentadoria, dos reajustes concedidos nos anos
de
1.999
a
2.001
aos
ferroviários
da
CPTM,
pugnando,
alternativamente, pela incidência dos reajustes aplicados pela
Previdência Social no período.
A r. sentença de improcedência que analisou com
percuciência a matéria à luz da Lei no 9.343/96, é de ser mantida por
seus próprios fundamentos, que ficam integralmente adotados como
razões de decidir nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja aplicabilidade encontra respaldo
na jurisprudência do E. STJ1.
.
Pontue-se aqui o fato de que a Lei Estadual no 10.410/71,
que “Dispõe sobre a situação do pessoal das ferrovias estaduais, em
decorrência da constituição da FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. e dá
providências relacionadas com essa constituição”, permitiu unificação
das linhas férreas e a transferência da exploração, manutenção e
expansão dessas linhas férreas unificadas à Ferrovia Paulista S/A
FEPASA, constituída como empresa de economia mista.
Na ocasião, foram absorvidos os empregados das empresas
férreas unificadas.
Os novos contratos de trabalho passaram a ser regidos
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
5
exclusivamente pela CLT, ao passo que aos funcionários da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, Companhia Mogiana de Estrada de Ferro,
Estradas de Ferro: Sorocabana, Araraquara e São Paulo-Minas, foi
resguardado os direitos conferidos pelo Estatuto dos Ferroviários, que
previa a complementação de aposentadoria.
Assim, apenas aqueles que estavam vinculados às empresas
estatais de ferrovias houve resguardo de regime jurídico especial,
circunstância diferenciadas daqueles outros que ingressaram sobre o
regime da CLT, já se verificando aqui, inexistência de paridade entre
toda a classe da malha rodoviária.
Posteriormente, ocorreu a cisão parcial da FEPASA
autorizada pela Lei Estadual no 9.343/96 - e não sucessão como
defendem os autores. Houve transferência de parte do seu patrimônio ao
sistema de transporte metropolitano da grande São Paulo CPTM
(criada em 1.992 pela Lei Estadual no 7.861/92) e ao Trem Intra-
Metropolitano de Santos e São Vicente TIM (criada em 1.990),
sociedades de economia mista que passaram a assumir o sistema de
trens urbanos.
Promovida a cisão parcial, houve transferência de bens e
recursos humanos da FEPASA para a CPTM e TIM. A FEPASA não
deixou de existir, e os funcionários absorvidos pela CPTM não
ostentavam o benefício da complementação garantido àqueles que
permaneceram no Regime Especial Estatutário que garantia aos
funcionários das empresas ferroviárias o direito à complementação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
6
aposentadoria. Bem de ver que o histórico da malha ferroviária no
Estado acabou por estabelecer diferentes regimes à categoria dos
ferroviários na ativa e em relação aos aposentados.
No caso do autor, vinculado à FEPASA até à sua extinção
com a incorporação pela RFFSA, mas sem perder as garantias
implementadas, havia a previsão do complemento da aposentadoria
como proteção a evitar o decréscimo do valor auferido com base nos
reajustes percebidos pelos funcionários da ativa. Extinta a FEPASA, a
situação foi regulamentada pela Lei Estadual no 9.343/96, que serviu de
embasamento legal à r. sentença apelada.
Cabe obtemperar que as discussões envolvendo a adoção
de parâmetro adequado a ser observado na complementação dos
aposentados da FEPASA, restou superada com o esclarecedor
julgamento da Assunção de Competência pela Turma Especial de
Direito Público do TJSP, no recurso de Apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269, com voto de relatoria da Desembargadora
Luciana Almeida Prado Bresciani (j. 27.11.2015), do seguinte teor:
Apelação Cível - Suscitada Assunção de Competência nos termos do
art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil - Admissibilidade,
reconhecida a relevância da questão de direito, o interesse público e
a existência de divergência entre as Câmaras de Direito Público
deste Tribunal. Ferroviário aposentado da antiga FEPASA
Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no
9.343/96 - Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários
ativos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos -
Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas parcial da FEPASA pela
CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens
urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no
9.342/96 - Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
7
Rede Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com destaque ao
§1o, da Lei no 9.343/96, com subsequente transferência à
FERROBAN no final de 1998 - Atuação paralela de diversos
sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração de acordos
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO independentes com as empresas sucessoras da
FEPASA. Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei
no 9.343/96, que determina reajustes respeitando “os mesmos índices
e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou
dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários”, ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários -
Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região
sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos oficial e
voluntário do Estado de São Paulo providos.
Merecem observância as pertinentes ponderações do
julgado:
“Temos que não se pode esquecer que a sucessão da FEPASA pela
CPTM foi apenas parcial. Após cisão e transferência da malha
ferroviária metropolitana à nova empresa, a FEPASA continuou a
existir e operar o restante da malha ferroviária do Estado, sendo
subsequentemente sucedida por empresas diversas.
(...)
Se ainda estivessem na ativa, atuando no mesmo cargo, na mesma
região, filiados ao mesmo sindicato, os ferroviários de fora da região
metropolitana não estariam hoje subordinados à CPTM, mas à
empresa que sucedeu a FEPASA naquela região.
A procedência da ação criaria situação em que o antigo ferroviário,
que vinha sendo pago nos termos de acordos coletivos celebrados
entre, por exemplo, a FERROBAN e o Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Ferroviárias Paulistas (SINDPAULISTA, com sede em
Campinas), passaria, no momento da aposentadoria, a receber
conforme os acordos coletivos celebrados entre a CPTM e o
Sindicato dos Ferroviários de São Paulo (com sede na capital), ou
seja, empresa e sindicato diversos, sem qualquer ligação prévia com
o beneficiado.
E a improcedência da ação não significaria, de forma alguma,
isentar o Estado do cumprimento da obrigação do art. 4o da Lei no
9.343/96.
O que se reconhece é que, entre as diferentes empresas sucessoras da
FEPASA, o dever do Estado está no pagamento da complementação
de proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos
funcionários ativos da empresa sucessora naquela região, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
8
conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao sindicato
respectivo.
Do que se entende das diversas ações que chegam a este Tribunal, é
assim que o Estado vem procedendo. Não há qualquer indicação de
existência de antigos ferroviários com direito ao benefício, mas que
não o recebem. O inconformismo é exclusivamente quanto à
identificação de qual é a empresa, entre as sucessoras da FEPASA,
cujos funcionários ativos devem servir de paradigma para o cálculo.
(...)
Conclui-se, pois, que Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em
sua maioria, como parâmetro de complementação, os reajustes
concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários, de
modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração
de que a regra não foi observada pelo Estado.”
Logo, considerando que o autor tem base territorial distinta
da atuação da CPTM, e tendo-se em conta ainda os efeitos vinculantes
do v. Acórdão proferido em assunção de competência em prol da
segurança jurídica, conforme comando do art. 947, § 3o, do CPC, não se
há falar em paridade, não servindo os reajustes concedidos aos
servidores da CPTM como parâmetro pretendido à complementação.
Por fim, não merece acolhida o pedido subsidiário de
aplicação dos índices de reajuste da Previdência Social, à ausência de
previsão legal. Como já consignado, o regime da categoria está atrelado
ao disposto no art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
(...)
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a
que se refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva categoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
9
dos ferroviários.
Infere-se, pois, que a par da previsão específica de forma
de aplicação de reajuste à classe, não subsiste a hipótese de utilização
dos índices do Regime Geral de Previdência Social.
Na mesma esteira de entendimento, confiram-se recentes
julgados desta E. Corte:
FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Autores
que pretendem equiparar os cargos ocupados no momento da
aposentadoria com cargo similar da CPTM. Pretensão dos autores
que se mostra inviável. A CPTM não é paradigma dos ex-
empregados da Fepasa com direito à complementação de
aposentadoria ou pensão. Suspensão do Enunciado 10 da Seção de
Direito Público do TJSP por deliberação da Comissão de Estudos e
Jurisprudência. Assunção de Competência na Apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0012763-29.2017.8.26.0037; Relator: Paulo Galizia; 10a Câmara de
Direito Público; j. 13/05/2019).
APELAÇÃO
FEPASA
Complementação de pensão e
aposentadoria Pretensão do pagamento de diferenças, aplicando-
se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês
março/1990, e de 44,80%, correspondente do IPC do mês de
abril/1990
Mérito - Lei no 7.788/89, que foi revogada, em
16/03/1990, pela MP no 154/90, a qual convertida na Lei no 8.030/90,
o que afasta o direito aos reajustes referentes aos meses de abril e
maio de 1990 SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1051840-43.2018.8.26.0053; Relator: Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; j. 13/05/2019).
APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTAS
E
APOSENTADOS DA ANTIGA FEPASA. EQUIPARAÇÃO COM A
CPTM. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência da
prescrição do fundo de direito. Obrigação de trato sucessivo.
Prescrição quinquenal. Incidência da Súmula n. 85 do C. Superior
Tribunal de Justiça. MÉRITO. Pretensão de reconhecimento da
CPTM como paradigma para fins de reconhecimento de reajustes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
10
benefício de complementação. Questão enfrentada pela C. Turma
Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal no
julgamento
da
Assunção
de
Competência
n.
0011350-37.2012.8.26.0269. Paradigma, para fins de reajuste do
benefício de complementação de aposentadoria, a ser definido pela
região sindical em que trabalhava o ferroviário da FEPASA.
Inteligência do art. 2o da Lei Estadual n. 9.342/96 e do correlato
"Instrumento de Protocolo de cisão parcial firmado entre FEPASA e
CPTM", de 29/03/1996; do art. 4o, caput e §2o, da Lei Estadual n.
9.343/96; e do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto
Estadual n. 35.530/59). A CPTM só é paradigma para ferroviários
oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São
Paulo e do Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente,
hipótese em que não se enquadra o caso dos autos. PEDIDO
ALTERNATIVO. Inviabilidade de aplicação dos índices do Regime
Geral de Previdência Social, por ausência de previsão legal.
Sentença extintiva parcialmente reformada. Recurso provido em
parte. Prescrição afastada, com julgamento de mérito, desfavorável à
parte autora. (TJSP; Apelação Cível 1050034-12.2014.8.26.0053;
Relatora: Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j.
09/05/2019).
ORDINÁRIA Aposentados e pensionistas da Fepasa Pleito de
reajustes da complementação dos proventos/pensão pelos índices
utilizados pelo INSS Aplicação da legislação própria Incidência
do art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e do art. 193 do Decreto
Estado no 35.530/59 Precedentes desta Eg. Câmara e desta Corte
Sentença de improcedência mantida Honorários recursais fixados

Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0019118-46.2013.8.26.0053; Relator: Rebouças de Carvalho; 9a
Câmara de Direito Público; j. 07/05/2019).
Não destoa do desate dado à controvérsia estabelecida em
inúmeros casos análogos, esta C. 8a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO ORDINÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE
PENSÃO INSTITUÍDA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA
PARADIGMA CPTM IMPOSSIBILIDADE A antiga FEPASA
fora cindida e somente se incorporou ao patrimônio da CPTM os
bens da região metropolitana de São Paulo e Santos
Autor
vinculado à região de Sorocabana, que não tem vínculo algum com a
CPTM Entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça no
julgamento da Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, pela Turma
Especial de Direito Público
Precedentes TJSP
Sentença de
improcedência mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007267-69.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.825 - lt
11
Cível 1039053-84.2015.8.26.0053; Relatora: Ponte Neto; 8a Câmara
de Direito Público; j. 07/05/2019).
Mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, em
decorrência da sucumbência recursal, impõe-se com supedâneo no art.
85, § 11, do CPC, a majoração da verba honorária fixada para 11%
(onze por cento).

Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)